Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Apelação. Embargos de terceiro para obstar cumprimento de mandado de imissão de posse determinado nos autos do processo n. 0001661-60.1991.8.07.0001. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse processual na tramitação de embargos de terceiro em razão da ausência de ameaça concreta de posse sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
2. O recorrente alega que: (i) é o legítimo possuidor do lote que será abrangido no mandado de imissão de posse a ser expedido nos autos do processo da ação reivindicatória n. 11.511/91, processo eletrônico n. 0001661-60.1991.8.07.0001; (ii) na ação reivindicatória foi determinada a imissão de posse de área maior abrangendo o terreno do embargante restando evidenciado o interesse processual; (iii) é obrigação da ré observar que a área por ele ocupada é particular e não está abrangida na ação reivindicatória.
III. Razões de decidir
3. Conforme consta da manifestação apresentada pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sobre o loteamento denominado “Mansões Bougainville”, conclui-se que já foi retificada a área objeto de imissão de posse impugnada e não abrange o lote do embargante.
4. Não há qualquer elemento fático que confira verossimilhança à afirmação de que há ameaça concreta à posse sobre o bem do embargante, carecendo de interesse processual por falta de necessidade e utilidade da intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “À falta de elementos que denotem a ameaça concreta à posse alegada pelo recorrente não está caracterizada a necessidade nem a utilidade da ação proposta, devendo ser reconhecida a carência do interesse processual.”
________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a